Tribunal: TJSP
Processo: 1001585-58.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
* DANO MORAL – Banco de dados - Apelado que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito - Ausência de dano moral – Indenização indevida – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426185
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001585-58.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SAVIO
PACIENCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001585-58.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 37061
APEL.No: 1001585-58.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : SAVIO PACIENCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A

* DANO MORAL Banco de dados - Apelado que demonstrou a
existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem
do débito Apontamento lícito - Ausência de dano moral
Indenização indevida Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inserto na
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. condenatória a indenização
por danos morais bem como condenou o autor ao pagamento das verbas de
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atribuído à causa, observada a gratuidade concedida.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que não foi
demonstrada a origem do débito; as telas sistêmicas acostadas são unilaterais
e não possuem valor probatório; não há documento com informações
compatíveis com o apontamento realizado; a tela de fls. 124 estampa que
inexiste saldo negativo; não foi juntado o contrato devidamente assinado; o
apontamento indevido gera o dano moral que deve ser indenizado; deve ser
facilitada a sua defesa, conforme preceitua o art. 6o, VIII do CDC e afirma que
não foi notificado do apontamento, violando-se o art. 43, § 2o do CDC. Pugna
a condenação ao pagamento da indenização pelo dano moral.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001585-58.2019.8.26.0405 -Voto no
3
O
apelado
acostou
documentos
que
comprovam
a
contratação de crédito pessoal, a situação do contrato, a pesquisa por
agência/conta realizada pelo Departamento de Recuperação de Créditos e
extratos dos anos de 2015/2016 (fls. 117/124).
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência de
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente outras figuras podem comprovar a existência
de relação jurídica entre as partes, como telas de computador, extratos ou
relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje, representam os
antigos arquivos contábeis ou documentais.
Ressalte-se que o número do contrato constante no
apontamento, nada mais é do que o número do CPF do apelante e a
divergência ente o valor do contrato e do apontamento é fruto da incidência
de encargos.
Outrossim, o extrato de fls. 124 se encontra zerado porque
o montante do saldo devedor foi transferido da conta bancária do apelante
para outra rubrica contábil.
O
recorrente
não
impugnou
adequadamente
os
documentos juntados pelo banco e tampouco comprovou a quitação de seu
débito,
Os documentos acostados com a contestação demonstram
a origem do débito e a licitude do apontamento que se traduz em exercício
regular do direito do apelado, portanto inexistente dano moral.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001585-58.2019.8.26.0405 -Voto no
4
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Como asseverou o d. Juízo a quo:
De fato, os documentos encartados aos
autos pelo requerido conferem credibilidade aos fatos
narrados na defesa, sendo possível afirmar que a relação
jurídica firmada entre as partes consubstancia-se na
utilização, pela parte autora, de crédito disponibilizado em
conta, conforme se denota do extrato de fls. 120/124.
Ademais, a tese de desconhecimento do
valor
cobrado
é
inaceitável
posto
que
restaram
demonstradas a contratação e a utilização do credito
relacionado à operação.
Vale lembrar a lição do mestre Humberto Theodoro Júnior
sobre o artigo 333 do CPC/73, atualmente artigo 373 do NCPC:
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o
ônus da prova entre os litigantes, da seguinte maneira: I
ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito: II
ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do
Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se
como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova
incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus
da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001585-58.2019.8.26.0405 -Voto no
5
Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Destarte, foi demonstrada a licitude do apontamento o que
impede a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, eleva-
se a verba honorária para 12% sobre o valor atribuído à causa, observada a
gratuidade concedida.
Por
conseguinte,
nega-se
provimento
ao
recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator